Tribunal: TJBA
Processo: 8001654-62.2025.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001654-62.2025.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DIVALDO BARRETO DA SILVA

Advogado(s)
:
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS DA COSTA, DANILO DA CONCEICAO SILVA, WAGNER DOS SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (ART. 147-B DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DEFENSIVO. PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DANO EMOCIONAL COMPROVADO. PALAVRA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 62, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CP. INVIABILIDADE.
BIS IN IDEM
AFASTADO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INAPLICABILIDADE. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO MÍNIMA. DESCABIMENTO. PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra Sentença que condenou o Réu pela prática do crime previsto no art. 147-B do CP, impondo-lhe as penas de 07 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 90 dias-multa, no valor unitário mínimo, além de indenização mínima em favor da ofendida no montante de R$ 1.500,00.

2. A Denúncia narra que, ao longo do ano de 2024, o Réu causou dano emocional à sua companheira, com quem mantinha união estável havia aproximadamente vinte e dois anos, mediante ameaças, constrangimentos e humilhações reiterados, incluindo difamações, acusações infundadas de infidelidade, ameaças de denúncia perante o Conselho Tutelar e privação de alimentos.

II. Quest
ões
em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de violência psicológica contra a mulher, diante da ausência de prova pericial ou testemunhal do dano emocional; (ii) saber se a conduta é passível de desclassificação para tipo penal diverso ou deve ser reconhecida a atipicidade; (iii) saber se a incidência da agravante do art. 62, inciso II, alínea “f”, do Código Penal configura
bis in idem
; e (iv) saber se é cabível a indenização mínima por danos morais fixada na sentença.

III. Razões de decidir

4. O crime de violência psicológica previsto no art. 147-B do Código Penal é crime material, cujo resultado naturalístico consiste no dano emocional à mulher que prejudique seu pleno desenvolvimento ou vise a degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Contudo, a comprovação desse dano não exige prova pericial ou testemunhal, podendo ser extraída do próprio relato da vítima, se firme e coerente.

5. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, que, por sua natureza, ocorrem em ambiente privado, sem a presença de testemunhas e sem deixar rastros materiais aparentes. No caso, os relatos judicial e extrajudicial da ofendida são plenamente seguros e convergentes, descrevendo com solidez e congruência uma rotina de ofensas misóginas, acusações infundadas de infidelidade, ameaças de variado conteúdo, comparecimento intimidatório ao local de trabalho, ameaças de denúncia ao Conselho Tutelar e privação de alimentos, episódios ocorridos inclusive durante a madrugada e na presença da filha comum, então com nove anos.

6. O dano psíquico infligido à ofendida é consectário lógico da rotina de abusos a que era submetida pelo réu, não sendo razoável supor a incolumidade do seu desenvolvimento emocional e de sua capacidade de autodeterminação diante da constante exposição, no próprio âmbito doméstico, a xingamentos misóginos, acusações infundadas e ameaças de variado conteúdo. O réu, em interrogatório, limitou-se a negar as imputações a ele endereçadas, sem apontar qualquer elemento concreto que infirmasse a credibilidade da vítima.

7. A agravante do art. 62, inciso II, alínea "f", do Código Penal — prática do delito mediante prevalência de relações domésticas ou com violência contra a mulher — não configura bis in idem em relação ao tipo penal do art. 147-B do CP, porquanto objetiva conferir apenamento mais severo às infrações penais praticadas em razão de gênero, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Os pleitos de redução da pena-base e de abrandamento do regime inicial são desprovidos de interesse recursal, uma vez que a pena-base já foi fixada no mínimo legal e o regime inicial imposto foi o aberto.

8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é vedada pela Súmula n.º 588 do STJ, aplicável a crimes e contravenções penais praticados com violência, inclusive psicológica, ou grave ameaça contra a mulher no ambiente doméstico, independentemente da quantidade de pena imposta.

9. A indenização mínima por danos morais foi fixada em conformidade com o art. 387, inciso IV, do CPP, e com o entendimento firmado pelo STJ, no Tema Repetitivo n.º 983, que dispensa instrução probatória específica e exige apenas pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem indicação de valor. O Ministério Público formulou requerimento expresso na Denúncia, assegurando o contraditório desde o início da persecução penal. Ademais, o dano moral é intrínseco à própria conduta criminosa reconhecida na condenação.

IV. Dispositivo

10. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 62, inciso II, alínea “f”, e 147-B; CPP, art. 387, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 588; STJ, 3ª Seção, REsp nº 1.643.051/MS (Tema Repetitivo nº 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28.02.2018; STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp nº 1.225.082/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 03.05.2018; STJ, Corte Especial, APn nº 943/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 10.06.2024; TJAL, Câm. Crim., Ap. Crim. 0800014-16.2023.8.02.0356, Rel. Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior, j. 23.10.2024; TJMG, 9ª Câm. Crim. Esp., Ap. Crim. 0040226-64.2023.8.13.0079, Rel. Des.ª Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, j. 11.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Recurso de Apelação

n.º 8001654-62.2025.8.05.0237
, provenientes do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo-BA, sendo
Apelante
o Réu
Divaldo Barreto
da Silva
, e
A
pel
ado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

A
cordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

conhecer
da Apelação
e negar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora